Tribunal: TJMT
Processo: 1031478-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031478-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (AGRAVANTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (AGRAVANTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), IHAGRO AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 35.432.880/0001-50 (AGRAVADO), JOEL LINDOLFO HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.151.241/0001-68 (AGRAVADO), SONIA SALETE VIGNAGA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.148.770/0001-02 (AGRAVADO), JULIANO HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.178.121/0001-54 (AGRAVADO), JOSIANE SEGAT HASSE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.209.744/0001-47 (AGRAVADO), LUCAS DANIEL HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.115.296/0001-12 (AGRAVADO), FELIPE HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.119.831/0001-03 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Honorários advocatícios fixados em decisão liminar. Ausência de trânsito em julgado. Iliquidez do crédito. Honorários sucumbenciais em impugnação de crédito. Cabimento. Fixação sobre o valor da causa. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente impugnação de crédito em recuperação judicial e condenou os impugnantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o crédito de honorários advocatícios pretendido pelos agravantes possui liquidez, certeza e exigibilidade para habilitação na recuperação judicial; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais em sede de impugnação de crédito e, em caso positivo, qual o critério adequado para sua fixação; e (iii) determinar se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3.

O crédito de honorários advocatícios reivindicado pelos agravantes, originado em ação de despejo e cobrança, não possui liquidez, certeza e exigibilidade necessárias para habilitação na recuperação judicial, pois, embora fixado em sentença, esta ainda não transitou em julgado, estando sujeita a recursos que podem modificar, reduzir ou extinguir a obrigação reconhecida.

4. Nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, as ações que demandam quantia ilíquida devem prosseguir no juízo onde estiverem se processando, sendo o crédito incluído na classe própria somente após sua liquidação definitiva, evitando-se assim que o juízo universal da recuperação judicial seja tumultuado com discussões sobre créditos que ainda dependem de acertamento definitivo.

5. O incidente de impugnação de crédito possui natureza litigiosa, sendo cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios quando houver instauração de litígio, em observância ao princípio da causalidade.

6. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa observou corretamente o regramento do art. 85, § 2º, do CPC, não sendo aplicável a fixação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), conforme entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 1.076, segundo o qual “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O crédito de honorários advocatícios fixado em decisão judicial ainda não transitada em julgado não possui liquidez, certeza e exigibilidade necessárias para habilitação imediata na recuperação judicial, devendo a ação prosseguir no juízo de origem até sua liquidação definitiva, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005. 2. É cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em sede de impugnação de crédito, dada sua natureza litigiosa. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, não sendo aplicável a fixação por equidade quando o valor da causa for elevado, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §§ 1º e 3º; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076 e Tema 1.250.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEANDRO FACCHIN ROCHA e PRISCILA GONÇALVES DE ARRUDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Impugnação de Crédito (Proc. nº 1003761-91.2023.8.11.0015), distribuída por dependência à Recuperação Judicial (requerida por IHAGRO AGROPECUÁRIA LTDA e outros, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os agravantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 170148290 do processo de origem).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que o crédito de honorários advocatícios é líquido, certo e exigível, pois foi fixado judicialmente em decisão liminar que determinou o pagamento de 10% sobre o valor da renda devida, perfazendo o montante de R$ 387.732,00. Ademais, a ação de origem foi posteriormente sentenciada, com trânsito em julgado, ratificando a decisão liminar;

Subsidiariamente, caso mantida a improcedência da impugnação, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser afastada, pois a impugnação de crédito possui natureza de incidente processual, e não de ação autônoma, não comportando a fixação de verba honorária;

Ainda subsidiariamente, caso mantida a condenação em honorários, estes devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, e não sobre o valor atualizado da causa, pois o proveito econômico é inestimável, uma vez que o crédito está sujeito a deságio de 90% conforme o plano de recuperação judicial aprovado (cf. Id. nº 314343370).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 320605896).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou pelo não interesse na causa (cf. Id. nº 328334359).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente impugnação de crédito em recuperação judicial e condenou os impugnantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia recursal cinge-se a três questões principais: (i) a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito de honorários advocatícios pretendido pelos agravantes; (ii) o cabimento da condenação em honorários sucumbenciais em sede de impugnação de crédito e, em caso positivo, o critério de fixação (percentual sobre o valor da causa ou por equidade); e (iii) o deferimento da gratuidade da justiça.

Os agravantes sustentam que o crédito é líquido, certo e exigível, pois foi fixado judicialmente em decisão liminar proferida na Ação Declaratória de Rescisão Contratual nº 1000077-10.2022.8.11.0108, que determinou o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da renda devida, perfazendo o montante de R$ 387.732,00. Ademais, alegam que a ação foi posteriormente sentenciada, com trânsito em julgado, ratificando a decisão liminar.

Os agravados, por sua vez, argumentam que o crédito é ilíquido, pois decorre de ação de conhecimento que, à época da impugnação, ainda não havia sido sentenciada, não havendo título executivo constituído. Sustentam que, nos termos dos §§1º e 3º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, ações que demandam quantia ilíquida devem prosseguir no juízo de origem, e somente após a liquidação do crédito este poderá ser incluído na classe própria.

A Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação de Empresas e Falência - LRF) estabelece, em seu artigo 6º, § 1º, que as ações que demandam quantia ilíquida terão prosseguimento no juízo no qual estiverem se processando. A ratio legis do dispositivo é evitar que o juízo universal da recuperação judicial seja tumultuado com discussões acerca da existência ou do quantum de créditos que ainda dependem de acertamento definitivo.

No caso sub judice, verifica-se que o crédito de honorários advocatícios reivindicado pelos Agravantes tem origem na Ação de Despejo e Cobrança nº 1000077-10.2022.8.11.0108. Embora tenha sido proferida sentença de procedência naquela demanda, fixando honorários em 10% sobre o proveito econômico, é incontroverso que a referida decisão ainda não transitou em julgado, estando sujeita a recursos que podem modificar, reduzir ou até mesmo extinguir a obrigação ali reconhecida.

Nesse contexto, o crédito ostenta natureza ilíquida e litigiosa perante o juízo recuperacional. A habilitação de crédito no Quadro Geral de Credores pressupõe a certeza, liquidez e exigibilidade do título, requisitos que não se encontram plenamente satisfeitos enquanto pendente a discussão na via ordinária. A inclusão prematura de crédito sub judice poderia acarretar prejuízos à coletividade de credores e instabilidade ao processo de soerguimento, caso o título judicial venha a ser reformado posteriormente.

Portanto, agiu com acerto o Juízo a quo ao julgar improcedente a impugnação de crédito, remetendo a discussão ao juízo competente (onde tramita a ação de conhecimento) até que haja a liquidação definitiva do valor devido, nos exatos termos do artigo 6º, § 1º, da LRF. A mera expectativa de direito ou o crédito condicional não autorizam a habilitação imediata e definitiva postulada pelos recorrentes.

Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença recorrida, melhor sorte não assiste aos Agravantes. O incidente de impugnação de crédito possui natureza litigiosa, sendo cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, sempre que houver instauração de litígio, como no caso presente, em observância ao princípio da causalidade.

No tocante ao quantum fixado, a decisão recorrida observou estritamente o regramento do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitrando a verba em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (que corresponde ao crédito pretendido de R$ 387.732,00). A pretensão dos Agravantes de fixação por equidade encontra óbice no entendimento vinculante firmado pela Corte Superior no Tema 1.076, segundo o qual “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.

Inexiste, no caso, valor inestimável ou irrisório que justifique a aplicação subsidiária do § 8º do artigo 85 do CPC. O valor da causa é certo e determinado, refletindo o proveito econômico almejado pelos autores com a habilitação do crédito. Assim, sendo a causa de valor elevado, a fixação dos honorários deve seguir os percentuais previstos no § 2º do artigo 85, como corretamente procedeu o magistrado de primeiro grau.

Quanto ao Tema Repetitivo nº 1.250 do Superior Tribunal de Justiça, consigno somente que a determinação de suspensão é exclusiva para processos em que tenha havido interposição de Recurso Especial, Agravo em Recurso Especial ou que estejam em tramitação no STJ.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Considerando o desprovimento integral do recurso, determino a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026